Tribunal: TJMT
Processo: 0004153-29.2018.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004153-29.2018.8.11.0078
APELANTE: ANTONIO DE SOUZA, JEANE SOUSA ALMEIDA
APELADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL, PEDRO MUFFATO, MAIL TEREZINHA BANINSKI MUFFATO, INCORPORADORA AGUA CLARA LTDA - EPP
Vistos etc.
Em análise dos autos, verifico que os Apelados, não foram devidamente intimados, conforme se observa da Certidão id.73683497 e Ofício 73683497.
Desse modo, determino a intimação, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, por nova conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora